Tribunal: TJES
Processo: 0001735-67.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001735-67.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: AUREA TRINDADE DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. PRELIMINAR DE OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE DO FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 178, inciso II do Diploma Processual Civil, a demanda que envolve interesse público, é evidente a necessidade de intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo. 2. Constata-se que apesar de discutir a presente demanda, sobre posse de bem registrado como público, não houve intimação do Órgão Ministerial em nenhum ato durante a tramitação do feito na origem. 3. Considerando que a prolação de sentença de procedência, sem a intervenção do Ministério Público na origem gerou prejuízos ao interesse público, na medida em que o bem descrito na inicial pertencente ao Município, eis que cadastrada como “Praça São Miguel” desde 23/05/1998 foi declarado de posse da autora, ora apelada, motivo pelo qual a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça deverá ser acolhida, devendo os autos retornarem à instância de origem para intervenção ministerial e regular processamento do feito. 4. Preliminar acolhida. Nulidade do feito. Retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito. 5. Recurso de apelação prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
em face da r. sentença (ID 3579605 - fls. 219/223) proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, nos autos da Ação de Manutenção da Posse, ajuizada por AUREA TRINDADE DO NASCIMENTO, acolheu o pedido inicial, a fim de
“declarar em caráter definitivo a posse em favor da autora do bem descrito nos pedidos iniciais”
.

Em seu recurso (ID 3579605 - fls. 224/231), o ente municipal defende que inexiste comprovação da posse da apelada no que tange a área em litígio. Expõe que o negócio jurídico entabulado com o recorrente se deu por intermédio do esposo falecido da recorrida, não havendo que se falar em turbação. Ressalta que o referido bem não era declarado pela apelada em sua declaração de imposto de renda, somente foi feito em 2015 quando pretendeu a alienação do mesmo, o que corrobora com a constatação de que se trata de área pública. Ao final, requer a reforma da r. sentença a fim de que permaneça incólume o cadastro municipal e consequente afetação do bem como de uso comum do povo (praça pública).

Contrarrazões recursais (ID 3579605 - fls. 235/247) em que a apelada preliminarmente argui ausência de fundamentos do recurso, consequente ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que
“o Recorrente não se insurgiu de forma específica sobre os termos da Sentença como também não formulou adequadamente o seu pedido de reforma da Decisão em face do comando sentencial proferido pelo Juízo de 1º Grau
”.

No mérito requer o improvimento do recurso interposto.

Parecer ministerial de ID 5519511, em que suscita preliminarmente a nulidade do feito, em razão da ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito, o que gera a nulidade absoluta, por infringência ao disposto no artigo 178, do Código de Processo Civil. Razão pela qual, opina
“pelo reconhecimento da nulidade da r. Sentença, devendo retornar ao juízo de origem para regular processamento do feito, proporcionando a manifestação do Órgão Ministerial de primeiro grau”.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Compulsando o caderno processual, verifico a ocorrência de questão prejudicial que impede o exame do apelo, como salientado pelo Procurador de Justiça em seu parecer.

Nos termos do artigo 178, inciso II do Diploma Processual Civil, a demanda que envolve interesse público, é evidente a necessidade de intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo.

Contudo, analisando detidamente o caderno processual em epígrafe,
constata-se que apesar de discutir a presente demanda, sobre posse de bem registrado como público, não houve intimação do Órgão Ministerial em nenhum ato durante a tramitação do feito na origem
.

Destarte, acerca das causas em que o Ministério Público atua como custos legis os artigos 179 e 279, ambos do CPC, estabelecem que:

Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;

II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. (...)

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir
.

§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Assim sendo,
considerando que a prolação de sentença de procedência, sem a intervenção do Ministério Público na origem gerou prejuízos ao interesse público
, na medida em que o bem descrito na inicial pertencente ao Município, eis que cadastrada como “Praça São Miguel” desde 23/05/1998 foi declarado de posse da autora, ora apelada,
motivo pelo qual a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça deverá ser acolhida, devendo os autos retornarem à instância de origem para intervenção ministerial e regular processamento do feito
.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O
artigo 944 do CPC de 1973
, vigente à época do ajuizamento da ação, previa que nas ações de usucapião a intervenção do Ministério Público é obrigatória.
2. Merece acolhida a preliminar de nulidade do feito, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência de intervenção do órgão ministerial, após a manifestação do Município de Cristalina informando a existência de via pública junto a área usucapienda. 3. Merece cassação a sentença, para o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento da demanda.
4. RECURSO PREJUDICADO. (TJGO; AC 0105893-89.2013.8.09.0036; Cristalina; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; Julg. 16/12/2022; DJEGO 10/01/2023; Pág. 9706)

USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Sentença de procedência. Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e parecer da Procuradoria Geral de Justiça, requerendo a nulidade da r. Sentença, pela falta de atuação do Ministério Público,
considerando o interesse público ou social e de menor de idade/autor, havendo necessidade de intervenção obrigatória do órgão público, em todos os atos do processo. Sentença desconstituída. Processo anulado.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 0000285-79.2015.8.26.0159; Ac. 16226111; Cunha; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Maria Baldy; Julg. 09/11/2022; DJESP 02/02/2023; Pág. 1702)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL ESPECIAL E OU EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA.
A omissão decorrente da falta de intervenção do ministério público, resulta em nulidade do processo a partir do momento em que este deveria ter sido intimado para acompanhar o feito.
(TJMT; AC 1008476-74.2018.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 09/02/2022; DJMT 14/02/2022)

Ante o exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO a preliminar
suscitada pela douta Procuradoria de Justiça
para anular a sentença, bem como todos os atos praticados sem a intervenção ministerial
e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito.

Em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 18:36:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48446521112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR